Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA RÉU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por VAGNER MAURÍCIO DA ROCHA em face de MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S/A aduzindo a necessidade de rescindir acórdão que manteve a sentença e não analisou o documento juntado com a apelação que comprovaria a ilegitimidade passiva do autor, deixando de analisar matéria de ordem pública. Ação devidamente contestada e apresentada réplica. A parte ré informou não ter interesse na produção de prova e a parte autora informou ter interessa no depoimento pessoal do autor, na produção de prova testemunhal, em especial do vendedor do veículo, bem como a juntada de documentos. É o breve relatório. Decido. Indefiro o pedido do autor. O depoimento do autor em nada acresce os autos, já que suas alegações já estão devidamente apresentadas na petição inicial e na réplica. O testemunho do vendedor do veículo não tem o condão de demonstrar irregularidade no acórdão rescindendo, nem de comprovar a ilegitimidade da parte autora, o que só pode ser feito através de prova documental. Em relação à juntada de documentos, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Desta forma, eventual documento deveria ter sido juntado com a inicial, sendo incabível a abertura de prazo para juntada de novos documentos, motivo pelo qual, indefiro, também, o pedido de produção de novas provas documentais. Desta forma, inexistem motivos para produção das provas requeridas pela parte autora, motivo pelo qual indefiro-as. Intimem-se. Precluso, retornem os autos conclusos para análise final da ação. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020 15:31:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador